Tribunal: TCU
Processo: 003.526/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2331/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.526/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Antonia Paz de Almeida Santos (XXX.007.933-XX); Leonete Sa Miranda (XXX.727.153-XX); Leonildes Lisboa Santos (XXX.887.663-XX); Lucia Azevedo Vieira (XXX.052.913-XX); Maria Jose da Silva Soeiro (XXX.324.263-XX); Maria Rodrigues Diniz Luna (XXX.734.563-XX); Maria do Livramento Carlos (XXX.748.803-XX); Marilene Freitas Oliveira Portela (XXX.734.543-XX); Myrelle Morais Cintra (XXX.168.273-XX); Neuza Araujo Silva Lima (XXX.890.193-XX); Reginalda de Morais (XXX.262.123-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.